Tribunal: STF
Processo: AI 322528
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Prazo Termo final.
Suspensão do expediente forense no juízo de origem. Prorrogação.
Prova produzida apenas em agravo regimental. Admissibilidade.
Presunção de boa-fé. Tempestividade reconhecida. Recurso conhecido,
mas improvido. Deve conhecido agravo de instrumento interposto no
termo final do prazo e que se prorrogou por suspensão do expediente
forense no juízo de origem, ainda que a prova da causa da
prorrogação tenha sido produzida apenas em agravo
regimental.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Servidor público em sentido estrito. Não caracterização. Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Natureza Jurídica.
Autarquia especial. Inaplicabilidade das normas de pessoal das
autarquias federais.  Estabilidade negada. Art. 19 do ADCT.
Aplicação de norma subalterna (art. 1º do Dec-Lei nº 969/69). Ofensa
 constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Precedente.
 Não se admite recurso extraordinário que teria por objeto alegação
de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou,
até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
indireta à Constituição da República.